Tribunal: STF
Processo: HC 268015
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Habeas corpus. Uso de documento público falso. Pleito de absolvição. Crime impossível. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de T.B.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.200.886/BA (evento 2).

A paciente foi condenada à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de uso de documento público falso, tipificado no art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal (evento 5).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio, tendo em vista que “a CNH apresentada pela recorrida possuía características que a tornavam evidentemente falsa, sendo perceptível, à primeira vista, pelos policiais no momento da abordagem”. Requer  o restabelecimento do acórdão de apelação, com a absolvição da paciente.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 2, fl. 1):

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. VIOLAÇÃO DO ART. 304 DO CP E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO NÃO EVIDENCIADA. CRIME FORMAL. SIMPLES APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO SUFICIENTE. 
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o tipo penal de uso de documento falso é crime formal, consumando-se com a simples utilização ou apresentação do documento. Logo, é desnecessária a demonstração de efetivo dano à fé pública. 
1.1. Ademais, a falsidade deve ser apta a enganar o homem médio, o que não abarca policiais rodoviários federais, que, por seu treinamento e experiência de trabalho, possuem maiores condições de identificar documentos falsos. 
1.2. No caso, não há falar em absoluta ineficácia do meio e, portanto, em crime impossível, pois o fato de os policiais rodoviários terem desconfiado da falsidade da CNH apresentada pela ré não torna a falsificação grosseira, até porque foi necessária consulta ao banco de dados para confirmação de sua ilegalidade. 
2. Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

In casu, o juízo primevo, ao condenar a paciente pela prática do crime de uso de documento público falso, previsto no art. 304, c/c art. 297 do Código Penal, consignou que (evento 5, fls. 3-4):

“Quanto a este crime, previsto no art. 304 c/c art. 297, do CPB, entendo presentes os requisitos necessários à condenação da ré (...), conforme será demonstrado nas linhas que se seguem. 
A materialidade delitiva é inconteste. Os documentos acostados ao presente caderno processual, notadamente o termo de apreensão (ID 554363883 – pag. 32) e laudo de perícia documentoscópico (ID 644752993). 
Como se nota, a perícia atestou a inautenticidade da Carteira Nacional de Habilitação nº 01788428400 apresentada pela ré, bem como a inautenticidade da CNH nº 01695128453, em nome de FABIANE MOREIRA TELES, e da Cédula de Identidade nº 59.325.345-0 – SSP/SP, em nome de HELENA DIRCE SARTORI. 
De acordo com o laudo em questão (ID 644752993 – pag. 17):
(...).
Tem-se, portanto, que a conduta acima narrada se amolda perfeitamente ao teor do art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, assim descrito:
(...).
E não há que se falar em crime impossível no presente caso. 
Para tanto, a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto devem ser absolutas, o que não ocorreu. 
A descoberta do falso por parte de policiais treinados para detectar possíveis indícios de contrafação de modo algum pode conduzir à conclusão de que o documento não teria aptidão para iludir toda e qualquer pessoa a quem fosse apresentado.
Em outras palavras, o simples fato de a falsidade do RG e CNH ser descoberta por Policiais Rodoviários Federais não gera presunção de uma falsidade grosseira, já que tais profissionais não podem ser equiparados ao homem médio, diante da ampla experiência que possuem na análise em questão. 
Ademais, mesmo diante das inconsistências verificadas nos documentos apreendidos quando da sua verificação, foi necessário que os policiais efetuassem uma consulta aos sistemas para verificar a falsidade do documento que lhe fora exibido, circunstância que caracteriza a potencialidade lesiva do falso documento.”

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de crime impossível e deu provimento ao recurso especial interposto pelo parquet para restabelecer a condenação da paciente. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão:

“As razões recursais não são suficientes para infirmar o juízo monocrático. 
No que se refere à ocorrência de crime impossível relativa à tipificação do art. 304, c/c o art. 297 do Código Penal, extrai-se do voto prevalecente no acórdão recorrido a seguinte fundamentação (fls. 377/378):
[...] Narra à inicial acusatória que a ora Apelante fez uso de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, portando outra duas CNHs falsas, bem como atribuiu a si falsa identidade em abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal. 
Em sede de crime de uso de documento (público ou privado) falso, tratando-se de material sujeito à conferência no que diz respeito à sua idoneidade, não há como identificar o agravo à fé pública. 	
É a denúncia que consigna terem os Policiais Rodoviários Federais notado, de imediato, discrepâncias nas CNHs apresentadas, que se confirmou pela confissão da acusada. 
Em assim sendo, forçoso reconhecer estarmos diante da hipótese de crime impossível (CP art. 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime). O documento utilizado, dadas as características que apresentava, não foi capaz de enganar os policiais rodoviários federais. Amolda-se, destarte, à definição de meio absolutamente inidôneo, isto é, “... aquele que, por sua essência ou natureza, não é capaz de produzir o resultado” (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. Ed. revista por Fernando Fragoso. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 248).
Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal Regional Federal: 
[...] 
Inocorrente, desse modo, comprometimento da fé pública ante a absoluta inidoneidade do meio utilizado para a prática do suposto delito, de rigor a absolvição do réu. 
[...]
Sobre o tema, necessário esclarecer que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o tipo penal de uso de documento falso é crime formal, consumando-se com a simples utilização ou apresentação do documento. Logo, é desnecessária a demonstração de efetivo dano à fé pública, ao contrário do entendimento da Corte a quo.
(...).
Observo, ainda, que a falsidade deve ser apta a enganar o homem médio, o que, evidentemente, não abarca policiais rodoviários federais, que, por seu treinamento e experiência de trabalho, possuem maiores condições de identificar documentos falsos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg no AREsp n. 1.976.275/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, DJe de 25/3/2022; e HC n. 417.383/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 19/12/2017. 
No caso, a acusada apresentou CNH falsificada para identificar-se a policiais rodoviários em diligência de rotina, os quais identificaram indícios de falsidade no documento, o que veio a ser confirmado pela própria ré. 
Conforme consignado na decisão impugnada, não há falar em absoluta ineficácia do meio e, portanto, em crime impossível. Como bem salientado no voto vencido no acórdão recorrido, o fato de os policiais que realizaram a apreensão terem desconfiado dos documentos não confere veracidade à tese de que a falsidade era evidente e não possuía aptidão de iludir o homem médio. Ressalte-se que os policiais rodoviários federais possuem treinamento especializado para identificação de irregularidades e, além disso, foi necessária consulta ao banco de dados para verificar a legalidade dos documentos (fl. 381).
Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática que restabeleceu a condenação da recorrida.”
 
Presente o contexto, verifico que o magistrado primevo e a Corte Superior afastaram a tese defensiva de crime impossível, tendo em vista que “mesmo diante das inconsistências verificadas nos documentos apreendidos quando da sua verificação, foi necessário que os policiais efetuassem uma consulta aos sistemas para verificar a falsidade do documento que lhe fora exibido, circunstância que caracteriza a potencialidade lesiva do falso documento”.  

Desse modo, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes quanto à condenação da paciente, imprescindível o revolvimento da matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Destaco a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que  “para acolher a pretensão da defesa de reconhecimento de crime impossível por falsificação grosseira ou por ato sujeito a verificação, seria necessário reexame de fatos e provas, inadmissível em habeas corpus, como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema” (HC 243.252 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024); “o acolhimento da pretensão defensiva, quanto à ineficácia do meio empregado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus” (HC 157.799 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.11.2018); “A pretensão defensiva de reconhecimento da atipicidade da conduta, da ausência de dolo ou da ocorrência de crime impossível demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 266.961/SP, Rel. Min. André Mendonça); “O habeas corpus é incompatível com o exame de tese de crime impossível quando indissociável da indevida incursão na moldura fática” (HC 262.495-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.11.2025); “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente